Tribunal: TJES
Processo: 5022931-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022931-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RECORRIDO: MARCELO BRINGHENTI 09917745742
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022931-89.2025.8.08.0048

RECORRENTE: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RECORRIDO:
MARCELO BRINGHENTI 09917745742

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CONTRATO SEGUIDO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou a inexistência de débitos e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 7.000,00). O autor, microempreendedor individual (MEI), solicitou o cancelamento do plano e, posteriormente, teve seu nome inscrito em órgãos de proteção ao crédito por débitos vencidos após o pedido de resilição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o pedido de cancelamento efetuado pelo consumidor foi eficaz para interromper as cobranças em relação ao titular e dependentes; (ii) houve falha no dever de informação da operadora quanto a eventuais resíduos; e (iii) a negativação posterior ao pedido de cancelamento enseja reparação por danos morais e em qual patamar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovada a solicitação de cancelamento do plano de saúde em data anterior aos vencimentos que originaram a negativação, não sendo oponível ao consumidor a distinção técnica entre "cancelamento do plano" e "exclusão de beneficiários".

A operadora falhou no dever de informação ao não cientificar o autor sobre pendências financeiras antes de proceder à inscrição restritiva.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 7.000,00 condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar alinhado à jurisprudência local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de Julgamento:
"1. O pedido de cancelamento de plano de saúde por consumidor hipossuficiente é eficaz para interromper a cobrança de mensalidades, não sendo oponível ao usuário distinções técnicas entre cancelamento do contrato e exclusão de beneficiários que não tenham sido claramente informadas. 2. A inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito por débitos posteriores à solicitação de cancelamento do plano de saúde configura dano moral
in re ipsa
(presumido)."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46;

CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 2.291.017/MA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 05/06/2023

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A requerida
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARCELO BRINGHENTI 09917745742
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS do autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, e, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: - DECLARAR INEXISTENTES os débitos no valor de R$ 247,70, R$ 108,18 e R$ 1.281,90, bem como quaisquer outras cobranças posteriores à data de cancelamento do contrato. -DETERMINAR que a parte requerida cumpra o disposto na tutela concedida, id. 72413864, em até 48 horas, sob pena de arbitramento de multa a ser fixada por este Juízo em momento oportuno. -CONDENAR a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde o arbitramento. Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (ID 17184128), a requerida informa que o cancelamento do plano não é equivalente à exclusão do titular e beneficiários. Destaca ainda ser possível a cobrança de co-participação. Quanto aos danos morais, informa não estarem presentes ou, em caso de manutenção, busca pela redução do
quantum
arbitrado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 17184131).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Analisando detidamente os autos verifico que o autor, na condição de MEI, era usuário do plano de saúde ofertado pela requerida (São Bernardo Amplo Empresarial Especial), sendo que na data de 15/05/2024 solicitou o cancelamento, conforme ID 17183829, o que também incluía os beneficiários Leonardo Antonio Bringhenti, Ellie de Almeida Bringhenti, Emili de Almeida Bringhenti e Eleshania de Almeida Bringhenti, o que se observa no ID 17183829 - Pág. 2.

Ocorre que o autor passou a receber ligações de cobrança (ID 17183830) e seu nome foi incluído no cadastro do SERASA, com as seguintes anotações, pela requerida: i) contrato nº 0000000010949316, no valor de R$ 287,70 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), referente a um débito vencido em 15/06/2024; ii) contrato nº 0000000011022968, no valor de R$ 108,18 (cento e oito reais e dezoito centavos), referente a um débito vencido em 15/06/2024 e; iii) contrato nº 0000000010917665, no valor de R$ 1.281,90 (um mil, duzentos e oitenta e um reais e noventa centavos), referente a um débito vencido em 15/05/2024.

Ficou bastante claro que o autor cancelou o plano então contratado por motivos financeiros, o que inclusive consta no ID 17183829, não tendo lógica alguma que a exclusão do titular e beneficiários não seria equivalente ao cancelamento do plano, aos olhos do consumidor hipossuficiente.

Assim, a rescisão do contrato está plenamente demonstrada nos autos e, indo além, as negativações não possuem fundamento, considerando que a recorrente em momento algum demonstrou ter cientificado o autor de valores pendentes, o que lhe caberia, por força do dever de informação. Correta, assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes.

Em sequência, o dano moral decorrente de indevida inscrição do nome do consumidor nos órgãos restritivos de crédito se configura pela simples ocorrência da negativação (
in re ipsa
), momento em que colaciono julgado do STJ a respeito:

“
(...). Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa. Precedentes”. (...). (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 14/6/2023).

Em relação ao
quantum
, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade aferidos pela média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos análogos, tendo em consideração ainda a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico repressivo da indenização sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)